Tribunal: TJMT
Processo: 1012395-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1012395-92.2021.8.11.0000
SUSCITANTE JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
SUSCITADO JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT
Vistos...
Resumidamente, trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT em face da decisão do d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que declinou da competência para processar e julgar a ação penal n.o 1001457-72.2021.8.11.0021, sendo o cerne da discussão a existência (ou não) de indícios do envolvimento da denunciada Núbia Machado Carpes com o crime de pertencimento à organização criminosa, o que implicara no deslocamento da competência para a Vara Especializada localizada na Capital e com jurisdição sobre todo o Estado.
É a súmula do essencial. Passo a expor e decidir.
O presente conflito de jurisdição é regido pelos arts. 113 e seguintes do CPP, bem como pelo art. 202 do RITJMT.
Analisando a questão posta, em um juízo prévio e efêmero de conhecimento da causa, vislumbro que a razão assiste o d. juízo suscitante; afinal, há simples menção no inquérito policial da suposta possibilidade de a denunciada integrar a facção criminosa Comando Vermelho, sem qualquer elemento probatório mais contundente, tanto que foi indiciada e denunciada exclusivamente pelo crime de tráfico de drogas, o qual, a propósito, delimita a competência neste momento processual, e por não ser capaz de atrair a competência especializada da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, deve prevalecer a competência comum do local do crime.
Por conseguinte, com fulcro no art. 132 do CPP, DESIGNO O SUSCITADO – Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT para, nos termos do art. 205 do RITJMT, RESOLVER, em caráter provisório, AS QUESTÕES URGENTES relativas à ação penal n.o 1001457-72.2021.8.11.0021, inclusive quanto ao recebimento da denúncia e à reavaliação da prisão cautelar da denunciada.
Entendo desnecessárias ao deslinde da controvérsia as informações das autoridades em conflito, uma vez que já exprimiram de forma clara as suas razões, motivo pelo qual as dispenso.
Com supedâneo no §5o do art. 116 do Código de Processo Penal c/c o art. 206 do RITJMT, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cientifiquem-se os juízos em conflito acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator